Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-13.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4846 - Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802202-13.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

AGRAVADO: E.G. RENDEIRO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE
. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANEJO DA VIA RECURSAL QUE REVELA O MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE AO RESULTADO DO ACÓRDÃO COMBATIDO. REPRODUÇÃO DE IGUAL TEXTO DO RECURSO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800709-98.2024.814.0000.

USO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1.026,§ 2º DO CPC JÁ APLICADA NOS AUTOS ACIMA MENCIONADOS.
BIS IN IDEM
AFASTADO. MANUTENÇÃO DO LEILÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Pampa Exportações Ltda. contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento. A Embargante alegou obscuridade no acórdão, afirmando falta de clareza quanto ao prosseguimento do leilão sem o aguardo do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta obscuridade que justifique a suspensão do leilão; (ii) estabelecer se os Embargos de Declaração possuem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obscuridade alegada pela Embargante não se verifica, uma vez que o acórdão é claro ao determinar o prosseguimento do leilão, independentemente do trânsito em julgado, devido à adesão da Embargada ao valor de avaliação do bem penhorado.

4.

Os Embargos de Declaração são utilizados de forma protelatória, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados em Recurso anterior, evidenciando o intuito de retardar o andamento do processo. Multa do artigo 1.026, § 2º do CPC inaplicado ante sua incidência nos Declaratórios em Agravo de Instrumento n. 0800709-98.;2024.814.0000, afastando-se o
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à modificação do julgado, exceto para sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A utilização dos Embargos de Declaração para reiteração de argumentos já rejeitados caracteriza o uso protelatório do recurso.

3.

Multa do artigo 1.026, § 3º do CPC aplicada nos Declaratórios em Agravo de Instrumento n. 0800709-98.;2024.814.0000.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
interpôs

Declaratórios contra

Acordão (Vide PJe Ids 20913104), que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

São esses os termos da Ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ESPÉCIE DA PROVA PERICIAL. REGRAMENTO ESPECÍFICO INSERTO NO ARTIGO 464 DO CPC DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. NULIDADE DA DECISÃO POR USO DE DISCRICIONARIEDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR 451 DO STJ. OFERTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BEM A DESTEMPO. PRAZO PEREMPTÓRIO DO ARTIGO 847 DO CPC. FATO NOVO DECORRENTE DA ACEITAÇÃO DO VALOR DA AVALIAÇÃO APRESENTADA PELO EXECUTADO QUE DIRIGIRÁ OS PASSOS À SATISFAÇÃO DO CREDOR EM 1º GRAU ORDINÁRIO DE JURISDIÇÃO. INTERLOCUTÓRIA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razões recursais,

a
Embargante

aduz

unicamente o vício da obscuridade

sob o seguinte argumento:

- obscuridade: falta de clareza quanto ao prosseguimento do leilão sem o aguardo do trânsito em julgado do acórdão objurgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos Declaratórios para suspender a continuidade dos atos expropriatórios dos autos do processo n. 0270283-14.2016.814.0301 até o trânsito em julgado definitivo recursal.( PJe ID 21103003 – Páginas 1-6)

Contrarrazões apresentadas trazendo as seguintes pontuações:

- Recurso meramente protelatório;

- ausência de efeito suspensivo que autoriza o seguimento do leilão e

- necessária revogação do efeito suspensivo concedido em novo Agravo de Instrumento interposto pela Embargada sob a numeração 0813085-19.2024.814.0000.( PJe ID
21384072 – Páginas 1-5).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0802202-13.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

ADVOGADOS: GUILHERME HENRIQUE ROCHA LOBATO – OAB/PA 7.302 E VITÓRIA SANTANA DOS SANTOS MATOS – OAB/PA 34.981

EMBARGADO:

G.RENDEIRO LTDA-ME

ADVOGADO: WALAQ SOUZA DE LIMA – OAB/PA 13.644

RELATORA: DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo os Declaratórios sem o efeito suspensivo conforme termos do artigo 1.026,
caput
, do CPC.

Inicio o voto destacando a restrição de atuação do Recurso sob julgamento, que atinge a segunda decisão proferida pelo julgador primevo obtendo a devida cassação.

Pois bem. O limite da atividade processual dos Embargos de Declaração está assentado no

artigo 1.022 do CPC, cuja discussão gravita em torno de apontados vícios – omissão, obscuridade e contradição – e erro material.

A
ratio essendi
, portanto, é a de simplesmente dar correção a equívocos encontrados na redação objurgada, afastando para bem longe de seu texto os vícios acima mencionados e defeito material, acaso existente, assegurando

a precisão, coerência e acertada harmonia entre os fundamentos do acórdão debatido.

Perceba que o comedimento delimitado pela legislação específica se justifica porque os Embargos de Declaração predicam como integrativo ou aclaratório, sem que seja

alterado o julgado, sendo essa a postura do regramento geral que impõe a incidência apenas do efeito interruptivo e não suspensivo.

E, em medida excepcional, entretanto, a legislação processual autoriza a concessão do efeito suspensivo quando presentes os requisitos

ditadas no § 1º do artigo 1.026 do CPC
[1]
que, adianto, incorre no caso sob exame.

Frente a essas pontuações iniciais que reputo necessárias, percebo que os argumentos de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
são os mesmos trazidos nos Declaratórios interpostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 0800709-98.2024.814.0000, julgado nesta Sessão. (32ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Presencial – 03.09.2024).

Insiste na existência do apontado vício da obscuridade por associar a mantença da suspensão do leilão ao definitivo trânsito em julgado da matéria recursal.

A bem da verdade
, PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
quer a suspensão do ato expropriatório até que não haja mais possibilidade de Recurso, esquecendo-se veementemente da sistemática recursal e da qualidade dos efeitos de cada Recurso tratado, dado que ausente o apontado vício da obscuridade.

Conceituando obscuridade, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2.
Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando o entendimento de todos.

3.
Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) Destaquei.

Dessarte, se o acórdão não acolhe a pretensão do Embargante, não concede a interpretação que atenda aos interesses defendidos, não traga dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais, não há falar em obscuridade.

Também não há falar em

obscuridade quando o Embargante usa da via processual

apenas para manifestação de seu inconformismo, cujos vértices

ocorrem no caso sob exame.

Fácil perceber que

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

maneja os Declaratórios como expressão de seu desacordo com os termos do acórdão que evidenciado nos argumentos trazidos os quais se comportam como mera repetição dos Embargos de Declaração

interpostos no Recurso de Agravo de Instrumento n. 0800709-98.2024.814.0000.

Como optou pela reprodução, então já é sabedor que o Recurso interposto não merecerá provimento pois não há obscuridade que imponha a correção do acórdão.

Nada há a impedir o prosseguimento do leilão dada a singular

postura adotada pela Embargante que, no adiantado ato expropriatório realizado em 1º Grau Ordinário de Jurisdição, apresentou laudo pericial valorizando o

bem penhorado na ordem de R$
60.000.000,00(sessenta milhões de reais).

E, a partir do instante que
G.RENDEIRO LTDA-ME
aderiu à importância indicada por
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA,
não vejo mais obstáculos em o leilão prosseguir dada a convergência dos litigantes quanto ao importe de valoração imobiliária.

À vista disso, a excepcionalidade arguida do art. 1.026, §1º, do CPC não se perfaz dada a ausência de seus requisitos legais.

Não há probabilidade do provimento do Recurso por força da convergência

por adesão ao

importe valorativo do imóvel, dispensando-se

avaliações outras para seguir ao ato efetivo de constrição ante a geração da

preclusão temporal e consumativa.

De outro, não vislumbro nenhum risco de dano grave o de difícil reparação para suspender o

leilão dado

o principal argumento de
PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
ter sido neutralizado pela adesão de
G.RENDEIRO LTDA-ME
à sua aparência valorativa
.

Dessarte, recuso a excepcionalidade desejada pela Embargante, mantendo-se o prosseguimento do leilão dada a inexistência de efeito suspensivo aos Declaratórios, afastando para bem longe o apontado vício da obscuridade, que inexistente no acórdão objurgado

a não comportar maiores digressões.

Quanto à qualidade protelatória dos Declaratórios exigida nas contrarrazões recursais.

Entendo que há!

PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA

interpôs os Declaratórios para reveladamente obstar o leilão, que deve prosseguir porque neutralizado seu argumento núcleo a partir do momento em que a

Embargada aderiu

à importância que a própria valorou.

É uma prática abusiva de defesa pois configura, a bem da verdade, o claro arrependimento de ter soado com o importe de
60.000.000,00(sessenta milhões de reais), que sem esperar, teve a aceitabilidade da parte adversa.

Nesse sentido.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 10, DO CPC. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. MULTA PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2º, DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deverá arcar com as custas da sucumbência na hipótese de perda superveniente do objeto, na forma do princípio da causalidade.

3.
A oposição de embargos declaratórios com a reiteração de argumentos já repelidos em decisões anteriores é protelatória, a ensejar a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.565.414/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) O destaque é meu.

Entrementes, deixo de aplicar

os ditames do artigo 1.026, § 2º do CPC, porque entendo configurar o
bis in idem
, haja vista que a condenação dos Embargos de Declaração como manifestamente protelatórios, já ocorreu no Recurso n. 0800709-98.2024.814.0000.

À vista disso, conheço e nego provimento aos

Declaratórios em

Agravo de Instrumento, mantendo-se o acórdão combatido segundo fundamentos acima esposados.

Recurso de Embargos de Declaração reconhecidamente protelatório, deixando de aplicar a multa do artigo

1.026, § 2º do CPC eis a mesma configurar no Recurso n. 0800709-98.2024.814.0000, evitando-se
o
bis in idem
.

P.R.I e informe ao julgador primevo o destravamento dos autos para prosseguimento do leilão.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBAGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.
§ 1º A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Belém, 03/09/2024